Tribunal: STF
Processo: HC 229856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FOTOGRAFAR, POR QUALQUER MEIO, CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    2. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a necessidade de diligências e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    3. Além disso, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que manteve a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, “o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada, de apenas 13 anos de idade, no interior da moradia da família, tendo ainda fotografado, filmado e registrado cenas pornográficas, com finalidade sexual e libidinosa, por dois anos”. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.